Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DESCABIMENTO VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o.
I. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal.
II. Na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório.
III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar.
IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como “prestação alimentícia”.
V. Recurso conhecido e desprovido.